Tribunal: TJBA
Processo: 8029544-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029544-10.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA CLARETI DANTAS CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS EM OBRIGAÇÕES CIVIS. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra sentença que fixou indenização por danos morais e materiais, sem esclarecer os critérios de incidência dos consectários da mora. O embargante alega omissão quanto à taxa de juros aplicável. Busca-se a adequação do julgado para aplicação da Taxa Selic, afastando-se a cumulação com outros índices de atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão na sentença quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais e materiais; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação exclusiva da Taxa Selic, nos termos da nova redação do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou esclarecimento de decisão judicial que contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Constatada omissão na sentença quanto ao critério de incidência de juros moratórios e atualização monetária, impõe-se seu suprimento por meio da via aclaratória.

5. A redação atual do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei nº 14.905/2024, estabelece que, na ausência de convenção entre as partes, os juros legais corresponderão à Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do art. 389 do mesmo diploma.

6. Os demais pontos suscitados nos embargos não configuram omissões ou vícios previstos no art. 1.022 do CPC, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto à fixação dos consectários legais autoriza o acolhimento parcial dos embargos de declaração.

2. Os juros moratórios nas obrigações civis devem observar exclusivamente a Taxa Selic, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil, vedada a sua cumulação com outros índices de atualização monetária.

3. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração não se coaduna com as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029544-10.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA CLARETI DANTAS CARVALHO e outros e como apelada ITAU UNIBANCO S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER EM PARTE os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator
.

Salvador, 26 de Agosto de 2025.